Tribunal: TJMT
Processo: 1021033-25.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021033-25.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARIME SOARES FOGACA - CPF: 345.409.201-97 (EMBARGANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PEDRO ANDRE DA SILVA BATISTA - CPF: 050.001.521-07 (EMBARGANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO ANDRE DA SILVA BATISTA - CPF: 050.001.521-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de procedência em ação de cobrança de seguro DPVAT, julgando improcedente a demanda em razão da quitação válida do valor securitário a herdeiro indicado, com fundamento na teoria da aparência e na boa-fé do pagamento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, aptas a justificar a integração do julgado, ou se a parte busca apenas rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a ocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as questões controvertidas.

4. O inconformismo da parte embargante traduz mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

5. O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses invocadas, se já encontrou fundamentos suficientes para a formação de seu convencimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

CARIME SOARES FOGAÇA
opôs Embargos de Declaração em ID 303183861, alegando a existência de vício de “omissões e contradições” no acórdão de ID 300933856, que Deu Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão em decisão embargada ao deixar de apreciar tese de “conhecimento prévio e inequívoco da seguradora embargada acerca da existência da embargante como beneficiária do seguro DPVAT”.

Aduz haver contradição na aplicação do instituto do pagamento putativo, pois ausente a boa-fé objetiva da seguradora, que teria agido com negligência, desse modo, a responsabilidade é exclusiva da seguradora e ressalta a natureza alimentar do seguro DPVAT.

Sustenta que o acórdão desconsidera da impossibilidade da embargante de comprovar a união estável que somente poderia advir por sentença declaratória.

Invoca precedentes do STJ e o Tema 809 do STF, em reforço à sua tese.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau, ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais (Art. 5º, incisos XXXV e LIV, da CF/88, Art. 226, §3º, da CF/88, Tema 809/STF) e dispositivos infraconstitucionais (Art. 309 do Código Civil, Art. 792 do Código Civil, Art. 1.723 do Código Civil, Art. 422 do Código Civil, Art. 884 do Código Civil, Art. 4º da Lei 6.194/74).

Contrarrazões apresentadas (ID. 306124356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões e contradições no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

(...);
O recurso visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida PORTO SEGURO COPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), referente à indenização prevista no inciso I do art. 3º da Lei n. 6.194/1974, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (13/08/2019).

Discute-se se o pagamento administrativo da indenização DPVAT a descendente e ascendente do segurado, realizado de boa fé e em observância à documentação exigida por lei, exonera a seguradora de novo pagamento à companheira que apenas posteriormente comprovou a união estável.

O acidente ocorreu em 06jul.2017. À época vigorava a redação da Lei6.194/74 dada pela Lei11.482/2007:

(...);

O art.792CC estabelece que, na falta de indicação específica, o capital segurado é dividido “por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

Denota-se, que os recibos juntados demonstram que Pedro Andé da Silva Batista, filho da vitima recebeu R$ 6.750,00.

Assim, não há indício de má fé da seguradora.

Isso porque, a certidão de óbito registrava o falecido como “solteiro”, bem como inexistia documento de união estável (ID. 276030396).

Somente em 20jun.2022 sobreveio sentença reconhecendo a convivência post mortem, dois anos após os pagamentos.

Conforme a teoria da aparência (art.309CC), “o pagamento feito de boafé ao credor putativo é válido” e extingue a obrigação.

O STJ consolidou entendimento:

“É válido o pagamento de indenização DPVAT aos pais do de cujus quando se apresentam como únicos herdeiros (...) hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa fé” (REsp1.601.533/MG, 3.ªT., j.1462016).

Assim, comprovado o adimplemento integral, inexiste interesse de agir da autora contra a seguradora. Eventual direito sucessório deve ser exercido em face de quem recebeu a quantia.

(...);

Nessa linha de intelecção, impõe-se a reforma da sentença e a improcedência da ação.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de vício de omissão ou obscuridade e contradição, justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025